Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-10.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003601-10.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVELIN SUELEN MORAES VIEIRA - CPF: 019.253.191-30 (APELANTE), JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO - CPF: 304.906.798-54 (ADVOGADO), J. M. V. G. - CPF: 062.855.171-18 (APELANTE), T. V. G. - CPF: 090.307.401-08 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EVELIN SUELEN MORAES VIEIRA - CPF: 019.253.191-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), EVELIN SUELEN MORAES VIEIRA - CPF: 019.253.191-30 (APELADO), J. M. V. G. - CPF: 062.855.171-18 (APELADO), JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO - CPF: 304.906.798-54 (ADVOGADO), T. V. G. - CPF: 090.307.401-08 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - BANCÁRIO - SEQUESTRO DO EMPREGADO E DE SUA FAMÍLIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR MAJORADO – RECURSOS CONHECIDOS, DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, DO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO.

(1). Na esteira dos precedentes jurisprudenciais, a responsabilidade do banco, no caso de sequestro de gerente e de sua família, é objetiva, a teor do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Tal conclusão decorre do risco da atividade pelo manuseio de altas quantias de valores, cabendo ressaltar, ainda, que o dano se configura in re ipsa, presumido pela ocorrência do fato.

(2). Considerando fatores como o grau de risco da atividade exercida pelo Banco, as condições econômicas e sociais do Empregador, a gravidade do dano causado a cada um dos autores, além da agonia e pavor vivenciados pelos autores em razão das ameaças feitas pelos criminosos, de rigor a majoração para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. e EVELIN SUELEN MORAES VIEIRA e OUTROS, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 127060842, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais nº 1003601-10.2020.8.11.0003, que julgou procedente o pedido inicial, como segue:“... Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do requerido, bem como dos autores, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o demandado, a pagar aos demandantes, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada um deles. Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Em suas razões de ID: 127060844 BANCO BRADESCO S.A. alega: (i) a ausência de responsabilidade do banco por fatos ocorridos fora da agência bancária; (ii) que incide a Súmula 479/STJ à espécie, atribuindo às instituições financeiras apenas a responsabilidade por fortuito interno (ligados a sua atividade) e não externo; (iii) que não estão presentes os requisitos ensejadores da obrigação de indenizar; (iv) que não há elementos suficientes para criar eventual liame da causalidade; (v) que os Apelados foram abordados fora do horário de trabalho do funcionário do Banco, que exercia a função de gerente à época dos fatos; (vi) que se trata caso fortuito e a força maior; (vii) é do Estado a responsabilidade de evitar o aumento de crimes como estes (sequestro ao grupo familiar na residência de seu gerente); (viii) que a teoria do risco integral fundamentada na r. sentença não se aplica às instituições financeiras; (ix) que se identificam nos autos duas excludentes da responsabilidade do Banco Apelante, quais sejam: o fato de terceiro (culpa exclusiva de terceiro) e o caso fortuito e, (x) que o valor da indenização fixado na r. sentença mostra-se nitidamente exorbitante e desarrazoado, devendo ser reduzido.

A parte autora apresentou contrarrazões em face do apelo da instituição financeira, postulando pelo desprovimento e manutenção da sentença (127060850).

Em suas razões de ID: 127060852, EVELIN SUELEN MORAES VIEIRA GUIMARÃES E OUTROS, diz: que a indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores, embora certamente não seja simbólica, se mostra módica em vista da condição econômica das partes e demais peculiaridades do caso, tonando-se insuficiente para reparar os danos sofridos pelo ora recorrente, devendo ser majorado para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Não houve apresentação de contrarrazões pela instituição financeira apelante/requerida.

Quanto o bastante; incluir em pauta para julgamento; providências necessárias; cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que próprios tempestivos e regularmente processados, os recursos serão objeto de análise e julgamento simultâneos.

Como dito, trata-se de apelações cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. e EVELIN SUELEN MORAES VIEIRA e OUTROS, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 127060842, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais nº 1003601-10.2020.8.11.0003, que julgou procedente o pedido inicial, como segue:“... Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do requerido, bem como dos autores, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o demandado, a pagar aos demandantes, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada um deles. Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

A presente lide foi intentada pela parte autora e seus dois filhos menores para fazer compelir a requerida a pagar-lhes indenização pelo dano moral sofrido em decorrência de a Autora e sua família serem submetidas a situações de profundo abalo emocional ao passar por sequestro, atos de violência e à exposição de criminosos armados. Narra que sofreu as consequências da atividade laboral de seu esposo, que há 13 anos trabalhava no banco Bradesco exercendo a função de gerente administrativo. Que teve sua casa invadida por bandidos, que foram levados a lugar desconhecido e afastado da cidade e, vigiada por homens armados, sendo constantemente ameaçada enquanto seu esposo ia até a agência bancária onde trabalhava pegar a quantia de R$ 380 mil, em troca da liberdade dos reféns, sendo todos libertados após o pagamento do montante solicitado pelo esposo/gerente.

Em contestação, a instituição alegou: (i) ilegitimidade passiva por ausência de responsabilidade, que deveria ser acionado o Estado; (ii) falta de interesse de agir por ausência de nexo causal que leve a responsabilidade civil; (iii) ausência de documentos que permitam identificar que a causa das ‘doenças’ apresentadas pelo coautor João Marcelo, criança atualmente com oito anos de idade, tenha sido decorrente, exclusivamente, do susto e da forte emoção oriundos do sequestro. No mérito refutou as alegações da autora e postulou pela improcedência da ação.

No caso dos autos, baixando os fatos à realidade, dentro das provas produzidas nos autos e na divisão do ônus imposta pelo artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, o juiz de primeiro grau julgou procedente a ação condenou o demandado, a pagar aos demandantes, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada um deles. Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, determinou que a contagem da correção monetária deveria incidir desde a data do arbitramento e, por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora a partir da citação válida. Condenou, ainda, o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inicialmente, analisa-se a alegação do banco requerido, de que não poderia ser responsabilizado pelo evento danoso (assalto), pois não estaria abrangido pelo risco da sua atividade.

Os autores narram na inicial que no dia 02/05/2018, juntamente com seu esposo/pai, sofreram com a invasão de seu lar por criminosos armados, ficando em cárcere privado e sendo ameaçados de diversas maneiras; que a real intenção dos criminosos era coagir seu esposo (gerente do banco réu) a subtrair alta soma em dinheiro do banco Réu em troca da integridade física de sua esposa e seus dois filhos. Que foram levados a lugar desconhecido e afastado da cidade e, vigiada por homens armados, sendo constantemente ameaçada, enquanto obrigando seu esposo a deslocar-se até a agência bancária no horário de expediente bancário e levantar o montante solicitado de R$ 380 mil reais. Afirmam que no dia 03/05/2018, por volta das 08:00 horas recebeu a ligação de seu esposo informando que estava com o dinheiro exigido e que, após a entrega do montante aos bandidos todos foram libertados, restando para as vítimas o trauma, o sofrimento e o abalo psicológico, conforme descrito na petição inicial.

O primeiro aspecto a ser enfrentado é saber a modalidade de responsabilidade civil que incide no caso concreto.

Na espécie, os autores da ação pertencem à família do gerente da instituição financeira; são a cônjuge e os filhos menores, não possuindo qualquer vínculo contratual com o banco, seja ele de natureza cível/consumerista ou trabalhista, ficando aqui o registro.

Com efeito, a modalidade objetiva da responsabilidade, baseada na teoria do risco, se amolda perfeitamente ao presente caso.

Isso porque o risco da atuação de criminosos é inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, uma vez que a atividade financeira desenvolvida pela requerida gerou, à época dos fatos, risco expressivo para os familiares do gerente.

Importante frisar que a situação narrada nos autos não se traduz como um mero assalto à mão armada, mas se qualifica como um ardiloso plano arquitetado por criminosos, envolvendo o núcleo familiar da autora e, que teve como único propósito a obtenção do dinheiro da agência bancária da requerida onde o esposo/pai dos autores exercia a função de Gerente Administrativo, tratando-se, portanto, de um risco qualificado, em razão da relação existente entre o gerente, Sr. MARCELO SOARES GUIMARÃES e o banco.

Nesse viés, diante da atividade de risco, incide o artigo 927 do CC e seu parágrafo único ("Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.").

A doutrina de CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY nos explica:

“A exigência da lei, porém, está em que a atividade do agente deva normalmente induzir particular risco, isto é, por sua natureza deve ser foco de risco a outras pessoas ou a seus bens. O risco deve ser inerente à atividade e não resultar do específico comportamento do agente. (...) São hipótese em que, mesmo lícita e exercitada regular e normalmente, a atividade por si cria maior risco a terceiros, independentemente de quem exerça.” (Código Civil Comentado - p. 766 Ed. Manole 2 007 São Paulo)

Por tais aspectos, diante da atividade de risco da Reclamada, há de ser aplicada a responsabilidade civil objetiva no presente caso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA, FAMÍLIA DO GERENTE DO BANCO RÉU MANTIDA REFÉM PARA POSSIBILIAR ROUBO A AGÊNCIA POR ELE GERENCIADA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ACERTO DA R. SENTENÇA SOB ATAQUE - PEDIDO DE REDUÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA CADA UM DOS LITIGANTES – AUTORES QUE FORAM MANTIDOS EM CATIVEIRO - INDENIZAÇÃO QUE DIANTE DOS FATOS NARRADOS NÃO SE MOSTROU IRRISÓRIA OU EXCESSIVA – – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS – VERBA HONORÁRIA DEFINIDA ADEQUADAMENTE, NOS TERMOS EM QUE DETERMINADO PELO ART. 85, § 2º, DO CPC – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1º GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 00023594120168260137 SP 0002359-41.2016.8.26.0137, Relator: Simões de Vergueiro, Data de Julgamento: 05/09/2018, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2018)

“RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais e materiais Hipótese em que a família do gerente da instituição financeira ré foi vítima de crime de sequestro em razão da profissão do preposto Art. 927, parágrafo único, do Código Civil Responsabilidade objetiva Nexo de causalidade entre o ilícito e os danos experimentados Omissão no dever de segurança e redução dos riscos Recurso do banco improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais Majoração Acolhimento Aumento para R$50.000,00 para cada autor diante da gravidade dos fatos Recurso dos autores provido.” (TJSP – Apelação Cível n. 1023004-21.2015.8.26.0100 - Relator J. B. Franco de Godoi - 23ª Câmara de Direito Privado – j. 21/02/2018)

Outrossim, os elementos probatórios trazidos junto a petição inicial são robustos e os fatos ali descritos são incontroversos, revelando com clareza a presença de todos os elementos da responsabilidade; ilícito, nexo de causalidade e dano.

Como dito, o crime ocorreu em razão da qualidade profissional do Sr. Marcelo Soares Guimarães, de modo que, ainda que tenha sido abordado em sua residência, constata-se pela prova documental de que os criminosos conheciam a qualificação da vítima e o evento danoso ocorreu por esse motivo.

Esse fato, conforme Boletim de Ocorrência (ID 127060806) era de conhecimento dos sequestradores e foi determinante para que a família do autor fosse escolhida como vítima. Destaca-se o trecho da declaração da vítima quando foi abordado pelos meliantes:

“...Que, o suspeito dentro do quarto falou que iria roubar uma agulha da sua casa e que ele na verdade queria o “dinheiro do governo”, se referindo ao dinheiro do banco; (...)” (ID 127060806-pág.2)

Nessa ordem de ideias, levando em consideração que desde o início da prática delitiva os criminosos tinham a intenção de obter valores da agência bancária requerida, e que o gerente e os autores serviram como instrumento de tal prática, resta patente a omissão do banco, que deixou de disponibilizar instrumentos de segurança diante da atividade de risco que o preposto desenvolve.

Configurado está o nexo causal entre a atividade exercida pelo preposto na agencia requerida e o crime que o vitimou seus familiares/autores.

Conclui-se, dessa forma, que pela situação narrada na inicial e a prova documental encartada nos autos, restou demonstrado todos os elementos da responsabilidade.

A culpa da reclamada reside em que, ao expor o empregado de confiança ao risco diferenciado de ser vítima de delinqüência, não lhe propiciou a correspondente proteção institucional com medidas obstativas e/ou desestimuladoras para que ele não se tornasse alvo de interesse criminoso.

Com relação ao dano moral, os autores, em razão do parentesco com MARCELO SOARES GUIMARÃES, funcionário do banco requerido, foram feitos reféns, mantidos em cárcere privado sob fortes ameaças, por mais de 10 horas (ID 127060806), por bandidos fortemente armados com pistolas, os quais utilizaram o preposto para assaltar a agência bancária em que ele trabalhava.

Com efeito, o dano sofrido, consubstanciado em considerável trauma psicológico, é uma consequência lógica da situação criminosa de que foram vítimas. Sequestro de gerente e dos membros de sua família é episódio de vida grave e com sequelas duradouras, implicando, portanto, ofensa a direitos da personalidade, configurando os inegáveis danos morais.

Ressalta-se que embora o sequestro tenha sido realizado fora do local e horário de trabalho, teve em mira a autora e sua família exclusivamente em razão da atividade profissional exercida pelo marido/genitor/gerente Marcelo Soares Guimarães, e que, em decorrência do sequestro, ocorreu forte abalo na condição psicológica dos autores, em especial da criança João Marcelo, atualmente com dez anos de idade (ID 127060802), gerando transtorno de stress pós-traumático (CID F43-1), tristeza (CID 10 R45) e Gagueira (CID 10 F98.5), a teor do relatório médico apresentado no ID 127060807.

Todos os elementos demonstram, portanto, que a instituição requerida possui a responsabilidade civil de indenizar os autores pelos danos morais que gerados, em razão da maior exposição social do sr. Marcelo Soares à criminalidade.

No tocante ao quantum indenizatório, a lei não estabelece parâmetros específicos para a fixação de indenizações por dano moral. O montante varia de acordo com o caso examinado e a sensibilidade do julgador, e ocorre de maneira necessariamente subjetiva.

Nesse contexto, o valor fixado nas instâncias ordinárias somente tem sido alterado, em princípio, quando seja irrisório, ínfimo, irrelevante (evitando-se a ineficácia pedagógica da condenação ou frustração na reparação do dano) ou, quando seja exorbitante, exagerado, excessivo (evitando-se o enriquecimento sem causa do demandante ou o comprometimento temerário das finanças da demandada).

A aferição do que seja valor irrisório ou excessivo não leva em conta a expressão monetária considerada em si mesma, mas, sim, o critério de proporcionalidade entre o montante fixado e a gravidade dos fatos ocorridos em cada caso concreto, ressaltando-se que, 'No dano moral, na ausência de parâmetro, a avaliação deve ser feita em benefício da vítima' (Processo: E- RR- 763443-70.2001.5.17.5555 Data de Julgamento: 15/08/2005, Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, Subseção Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DJ 26/08/2005).

Assim, considerando fatores como o grau de risco da atividade exercida pelo Banco, as condições econômicas e sociais do Empregador, a gravidade do dano causado a cada um dos autores, além da agonia e pavor vivenciados pelos autores em razão das ameaças feitas pelos criminosos, de rigor a majoração para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

Com tais considerações, dou parcial provimento ao recurso dos autores e nego provimento ao recurso do banco. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023